Tribunal: TJMT
Processo: 0007903-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007903-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. C. D. L. (APELADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIOLA CASSIA SELLARES DALLA LANA - CPF: 214.817.728-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR

ACOLHIDA
– SENTENÇA
‘EXTRA PETITA’
–– CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO FORAM PLEITEADOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO ABUSIVA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE PRESTAR O TRATAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexistindo pleito da autora sobre danos morais, esses não podem ser reconhecidos de ofício, evidenciando-se a sentença
‘extra petita’
, de modo que tal condenação deve ser excluída da decisão, preliminar acolhida.

“[...]O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. [...] ”
(STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 06/12/2019
)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020